Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707145-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA MATOS PACIENTE: WESCLEI ROSA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Ferreira Matos, em favor Wesclei Rosa Gonçalves, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0705710-53.2021.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 23923162, p. 55/56). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/02/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A denúncia, extraída dos autos na origem que estão disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, assim narrou os fatos: “No dia 24 de fevereiro de 2021, entre 20h20 e 20h30, na QR 605, Conjunto 3, via pública, Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, das quais doze porções envoltas individualmente por fita adesiva, cinco porções envoltas individualmente por segmentos de plástico e uma porção acondicionada em um recipiente de plástico, perfazendo tudo a massa líquida de 536,13g (quinhentos e trinta e seis gramas e treze centigramas). Agentes de polícia receberam informação anônima noticiando que um indivíduo estaria a vender entorpecentes na QR 605 de Samambaia, em um veículo FIAT/Siena de cor branca, aparentemente pertencente a uma prestadora de serviços para uma empresa de telefonia. Em razão disso, realizaram diligências na citada quadra e localizaram o aludido veículo, cujo condutor era o denunciado. Durante as buscas no veículo, os policiais lograram apreender, no interior de uma mochila pertencente ao denunciado, dezessete porções de maconha (anteriormente descritas), um simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão. Na posse do denunciado foram apreendidos um telefone celular e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). [...]” Ouvido perante a autoridade policial, o paciente fez uso do seu direito ao silêncio. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, pois se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que somente caberá a prisão preventiva mediante prévio requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial, estando vedada a prisão preventiva de ofício. Anota recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888/MG e outras da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela ilegalidade da conversão pelo juiz, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sustenta não estarem presentes os requisitos da medida excepcional da prisão preventiva e que o caso se enquadra nos pressupostos do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo cabível a concessão de liberdade provisória ao paciente, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos para responder à ação penal em liberdade. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para relaxar a prisão do paciente. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. O pedido de liminar foi indeferido (ID 23938679). As informações foram prestadas (ID 23970466). A autoridade impetrada noticiou que o paciente foi notificado da denúncia em 04/03/2021 e o processo aguarda o oferecimento de defesa prévia. Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça para parecer (ID 23971744). A Defesa peticionou sob o ID 24076961, requerendo a desistência do feito. Informa ter incorrido “em erro material no que se refere à Ata de Audiência de Custódia, em que supostamente o ilustre representante do Ministério Público teria oficiado favoravelmente à concessão da liberdade provisória, o que foi identificado por Vossa Excelência ter sido um equívoco por parte do Juízo a quo.”. Destaca: “Tendo em vista situação idêntica em autos diversos em que este causídico atuou e conhecimento o entendimento do nobre Magistrado que oficiou na audiência de custódia, acreditou-se fielmente na redação da mencionada ata de audiência a fim de impetrar o remédio constitucional ante à legalidade que ocorreria caso não houvesse ocorrido o equívoco.”. Assim, a Defesa apresenta pedido de desistência deste habeas corpus, “uma vez que se encontra viciado com a perda do objeto em decorrência do erro material constante na Ata de Audiência de Custódia. Requer, ainda, o cancelamento da distribuição.”. É o relatório. O impetrante manifestou o interesse de desistir do writ, conforme petição de ID24076961. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Ademais, no caso dos autos, não se faz possível o cancelamento da distribuição, pois o presente writ passou a gerar prevenção para as ações originárias e recursos futuros referentes ao mesmo fato. Com efeito, conforme artigo 81 do Regimento Interno, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.”, razão pela qual fica impossibilitado o cancelamento da distribuição deste writ. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus impetrado em favor de Wesclei Rosa Gonçalves e extingo o processo sem resolução do mérito. com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador